Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702381-52.2025.8.07.0014 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: CINTIA DOS SANTOS TEODORO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília na ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte apelada. Em análise às razões de apelação, verificou-se que a parte recorrente mencionou ter regularmente colhido os preparos recursais, contudo, observou-se que não consta dos autos comprovante de pagamento de custas recursais juntado pela apelante ou certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS, e que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça ou fez requerimento neste sentido. Diante disto, determinei a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção (ID 73782747). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou que o prazo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 74219719). É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Verifica-se que apesar de devidamente intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal ou o recolhimento em dobro, a parte apelante quedou-se inerte, não adotando a providência determinada para sanar o vício existente. Sobre o tema, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Portanto, o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou quando da intimação para o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, é condição extrínseca de admissibilidade. Este é o entendimento desta eg. Corte acerca do tema. Confira-se: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Preparo. Não recolhimento. Deserção. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar e procedente o pedido reconvencional para majorar o encargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos para conhecimento do recurso. III. Razões De Decidir 3. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil. IV. Dispositivo E Tese 4. Recurso não conhecido ante a deserção. Tese de julgamento: “1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007. (Acórdão 2016464, 0745672-33.2024.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025. – grifo nosso). Portanto, o requisito do preparo recursal não foi atendido, operando-se a deserção do recurso em análise. Desta forma, sem o recolhimento do preparo, ausente um dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator